Tribunal: TJBA
Processo: 0501034-24.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501034-24.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WILLIAM BARROS DA SILVA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). ALEGADA CONTRADIÇÃO NO VOTO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I.CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por William Barros da Silva contra acórdão proferido em apelação criminal, sob o argumento de que o voto divergente, proferido pelo Desembargador Revisor, conteria contradições internas capazes de comprometer a clareza dos fundamentos do julgamento. Segundo o Embargante, o voto ora embargado teria oscilado entre argumentos favoráveis à tese defensiva e adesão à fundamentação acusatória, motivo pelo qual requereu o esclarecimento do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o voto divergente apresenta contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 619 do CPP. 4. Os trechos apontados pela Defesa como contraditórios referem-se a excertos em que o Revisor, ao concordar com a Relatora quanto à fragilidade das declarações das testemunhas e da cunhada da vítima, limitou-se a reproduzir, com linguagem própria, fundamentos já constantes no voto condutor. 5. A divergência apresentada foi construída a partir de outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos do Delegado de Polícia, do padrasto do acusado e da confissão extrajudicial, corroborados pela perícia realizada na vítima. 6. Não se verifica contradição no voto divergente, mas apenas o uso de parte da fundamentação da Relatora como ponto de partida para a construção de posicionamento autônomo. 7. Embora os embargos tenham sido dirigidos ao voto do Revisor, a análise e o eventual esclarecimento competem à Relatora, que, convencida pelos fundamentos da divergência, reformulou seu voto e passou a integrar a corrente vencedora, assumindo a responsabilidade pela fundamentação prevalente no acórdão. 8. Constatado que os embargos têm por finalidade a rediscussão do mérito, com o propósito de ajustar o decisum invectivado à conveniência do Embargante, o que não é viável na via eleita, impõe-se sua rejeição. IV. Dispositivo e Tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: “1. A mera reprodução, em linguagem própria, de fundamentos constantes no voto da Relatora não configura contradição no voto divergente, quando seguida de fundamentação autônoma”; “2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial”; e “3. Quando a Relatora adere à divergência e reformula seu voto, é dela a responsabilidade pela fundamentação que prevalece no acórdão, cabendo-lhe apreciar os embargos, ainda que formalmente dirigidos ao Revisor”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0501034-24.2019.8.05.0146, sendo Embargante William Barros da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, na forma do voto da Relatora. Salvador,